Tribunal: TJDFT
Processo: 0745597-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745597-42.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO. EMPRESA INATIVA. PENHORA. JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 1. A parte agravante se insurge contra decisão proferida em Execução Fiscal, na qual foram rejeitados os embargos de declaração opostos contra decisão em que se determinou a penhora de ativos financeiros. 2. Na decisão agravada, o juízo a quo se resumiu a verificar a compatibilidade da penhora com o procedimento da recuperação judicial, consignando que tanto o encerramento da recuperação judicial quanto das atividades da empresa afastam eventual impedimento à penhora. Portanto, exercido o controle do ato constritivo pelo juízo especializado, não se vislumbra a incompetência do juízo da execução fiscal. 3. Consoante entendimento do c. STJ, “observada a cooperação judicial entre os juízos da execução e da recuperação, o só fato de ter sido deferida a recuperação judicial não impede a ordem de penhora de ativos financeiros e eventual desproporcionalidade da medida está sujeita à comprovação perante o juízo da recuperação judicial” (AgInt no AREsp n. 2.488.307/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos artigos 6o, § 1o, 4o e 7o-B, 7o, § 1o, 47, 49 e 76, todos da Lei no 11.101/2005, sustentando que o juízo da execução fiscal é absolutamente incompetente para determinar atos expropriatórios sobre bens da empresa em recuperação judicial, mesmo que se trate de crédito fiscal extraconcursal. Defende que a competência para decidir sobre atos constritivos é exclusiva do juízo da recuperação judicial, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Requer que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada afronta aos artigos 6o, §1o, 4o, 7o-B, 7o, §1o, 47, 49 e 76, todos da Lei 11.101/2005. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: (...) a partir da alteração legislativa promovida pela Lei 14.112/2020, que acrescentou o § 7o-B ao art. 6o da Lei de Recuperação de Empresas e Falência - Lei 11.101/2005, deferido o processamento da recuperação judicial, permanece a competência do juízo de execução fiscal perante o qual o feito executivo deve prosseguir, cabendo ao juízo da recuperação verificar a viabilidade da constrição efetuada em execução fiscal e determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação, valendo-se, para tanto, da cooperação jurisdicional. Precedentes: AgInt no REsp n. 2.108.819/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024; AgInt no AREsp n. 1.710.720/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 30/6/2022; AgInt no REsp n. 1.982.327/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022; AgInt no REsp n. 2.007.973/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.982.769/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022. (AgInt no REsp n. 2.152.198/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017